Tribunal: CARF
Processo: 10469.729569/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.729569/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.175 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode aplicar
a aferição indireta e lançar de ofício.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA CONTRA PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
É cabível a imposição de multa contra pessoas jurídicas de direito público por
infração às obrigações tributárias instituídas pelo Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração 51.053.093-1 de contribuições sociais previdenciárias e
SAT/RAT devidas pelo autuado incidentes sobre a remuneração aferida paga a segurados
empregados e contribuintes individuais. O valor total do débito é de R$ 596.799,91, consolidado
em 03/12/2013. E o Auto de Infração 51.053.094-0 de contribuições sociais previdenciárias
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.729569/2013-30
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729569/2013-30

devidas pelos segurados incidentes sobre a remuneração aferida paga a segurados empregados e
contribuintes individuais. O valor total do débito é de R$ 243.837,25, consolidado em
03/12/2013.re
Segundo o Relatório Fiscal (fl. 29 a 33), a fiscalização cruzou as informações
prestadas em GFIP e as entregues ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
(Balancetes) pelo Município de Santa Cruz e verificou divergências com as contas contábeis
319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas, 319004 – Contratação por Tempo Determinado e
339036 – Serviços de Terceiros Pessoa Física. Como o Município não explicou as divergências,
as remunerações consideradas omitidas em GFIP foram aferidas e lançadas pela fiscalização.
Insurgindo-se contra o crédito constituído, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz
impugnou a exigência alegando que:
(a) A fiscalização considerou na base do lançamento contribuintes devidamente
declarados em GFIP e valores pagos a título de aluguéis a pessoas físicas, o que gera a nulidade
do lançamento.
(b) Cita ação judicial no 0003175-94-2010-4-05-8400 da Justiça Federal do Rio
Grande do Norte RN e esclarece que obteve êxito em evitar a alteração de sua alíquota RAT de
1% para 2% promovida indevidamente pelo Decreto 6.042/2007.
(c) Afirma que teve sua defesa cerceada porque os Discriminativos de Débitos não
trazem as alíquotas aplicadas ao caso. Cita em complemento o art.142 do CTN e aduz que no
levantamento AI – Aferição Contribuintes Individuais não é possível saber a alíquota aplicada.
(d) Alega ainda que em algumas competências da “cota segurados”, houve a
utilização de alíquota de 10% e de 8%, sem informar a base de cálculo utilizada.
(e) Afirma que há erro na base tributada pois a base de cálculo do transportador
autônomo é de 20% do frete pago pelo município e isso não foi observado pela fiscalização.
(f) Afirma que os valores devidos foram presumidos tendo como único parâmetro
o balanço apresentado pelo Município ao Tribunal de Contas do Estado TCE/RN. Conclui que
bastava que o auditor tivesse se debruçado sobre a documentação apresentada para lançar o
tributo corretamente.
(g) Com relação aos trabalhadores contratados por tempo determinado, alega que
foram declarados em GFIP e que não houve ausência de declaração de trabalhadores desta
espécie.
(h) Conclui pela impossibilidade de cobrança da multa, em especial porque aplicar
multa contra pessoas de direito público atinge a soberania do ente estatal.
Em 03/06/2014 os autos foram baixados em diligência. O Relatório Fiscal de
Diligência (fl. 1311 a 1313), datado de 03/09/2014, ressalta que os Autos de Infração dizem
respeito a falta de declaração e recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração auferida pelos segurados obrigatórios que prestaram serviços à Edilidade, inclusive
os transportadores rodoviários autônomos, no período de agosto de 2009 a dezembro de 2010.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729569/2013-30

Em análise, constatou-se que todos os segurados listados na qualidade de
transportadores foram considerados na base de cálculo como tais, de acordo com o anexo ao
processo denominado "Relação de Pagamentos às Pessoas Físicas" (vide tabela, fl. 1.312). É
dizer, não há erro na identificação da base. Com relação à alíquota SAT/RAT, a autoridade
fiscalizadora elaborou tabela de retificação para o AI 51.053.093-1, alterando o percentual de
2% para 1% conforme decisão judicial acostada.
Cientificado da Informação Fiscal, o Município apresentou manifestação
alegando resumidamente que diversos prestadores de serviço já constam nas GFIP entregues
regularmente pelo Município conforme tabela exemplificativa apresentada com nomes por
competência. Assim, entende que não há motivo para prosperar a autuação pois os autônomos já
estão incluídos nas GFIP.
O Acórdão n. 06-50.328 da 7a Turma da DRJ/REC, em Sessão de 28/11/2014
(fls. 1.355 a 1.362), julgou a Impugnação procedente em parte, para manter parcialmente o
crédito para o DEBCAD 51.053.093-1 (SAT/RAT e Patronal), diminuindo a alíquota do
SAT/RAT de 2% para 1%, conforme decisão judicial, e manter integralmente o crédito de
DEBCAD 51.053.094-0 (Segurados):
(a) A Aferição Indireta aplicada, devidamente prevista no §3o do art.33 da Lei
8.212/91, pode ser revista sempre que a autuada apresente prova em contrário, mostrando
precisamente o valor efetivamente devido, o que não ocorreu no caso em tela.
(b) Simplesmente alegar que existem valores de aluguel na conta contábil
“339036 – Serviços de Terceiros Pessoa Física” não basta para justificar a retificação do
lançamento. Seria necessário, para tanto, comprovar a natureza das verbas, por competência e
por segurado, para que valores supostamente referentes ao pagamento de aluguéis pudessem ser
extirpados.
(c) Os segurados Transportadores Autônomos já foram devidamente considerados
como transportadores autônomos e, em consequência, sua base tributável obedeceu ao
estabelecido na legislação de regência (20% do valor do frete). O que se cobra são as diferenças,
não declaradas e não recolhidas pela autuada. Em outras palavras, mesmo que o trabalhador já
esteja declarado na GFIP do Município, ainda se verificou, conforme informação fiscal, que
existem diferenças de valores não declarados a tributar. O mesmo raciocínio se aplica aos
trabalhadores contratados por tempo determinado. Isso porque também se verificou nesse caso
que existem diferenças a recolher.
(d) Quanto a multa entre pessoas de direito público, afirma que a sanção está
prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996 e por isso não pode ser afastada administrativamente.
(e) Quanto as alíquotas da contribuição dos segurados empregados e contribuintes
individuais, dada a impossibilidade de individualização dos segurados, foi correta a aplicação da
alíquota de 8% para os segurados empregados.
(f) Com relação à alíquota aplicada ao levantamento AI – Aferição Contribuintes
Individuais, cabe esclarecer que, conforme Discriminativo de Cálculo e anexo “Recibos PF”, a
autoridade fiscalizadora aplicou o valor de 10% para a contribuição dos segurados. Tal
situação, no entender da decisão de 1a instância, não gera nulidade, pois se mostrou benéfica ao
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729569/2013-30

contribuinte porque a Lei 10.666/2003, em seu art 4o combinada com o §4o do art. 30 e com
art.21, ambos da Lei 8.212/1991, prevê a alíquota de 11%.
Cientificada no dia 24/12/2014 (fl. 1.371), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário no dia 23/01/2014 (fls. 1.373 a 1.395), alegando em síntese:
(a) Erro na composição da base de cálculo (fl. 1.376)
(b) Impossibilidade de arbitramento (fl. 1.378);
(c) Conforme se pode comprovar nas GFIPs do Município no período, encontram-
se todos os Trabalhadores que constam no anexo dos Autos de Infração, ou seja, a lista dos
trabalhadores que possuem contratos individuais de trabalho com a Municipalidade. O que se
pode verificar é que o Auditor na realização do cotejo entre as informações constantes no
balancete contábil constantes no TCE e as informações constantes na RFB encontrou, segundo o
mesmo, uma discrepância de valores, mas em momento algum contatou-se através dessa
documentação que tal discrepância decorresse da falta de declaração dos trabalhadores
possuidores de contratos individuais, autônomos, terceirizados, etc.
(d) impossibilidade de multa a entes públicos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
A ora Recorrente foi cientificada no dia 24/12/2014 (fl. 1.371) e interpôs Recurso
Voluntário no dia 23/01/2014 (fl. 1.373). Comprovado está, portanto, o protocolo no prazo
exigido pelo Decreto 70.235/1972.
Metodologia e composição da base de cálculo. Arbitramento
Alega o contribuinte erro na composição da base de cálculo (fl. 1.376). Diz haver
falta de clareza quanto a metodologia utilizada nos lançamentos. Mantém a alegação de que o
Auditor Fiscal não poderia concluir pela omissão de prestadores de serviços dada a divergência
entre o balanço do Tribunal de Contas do Estado e os valores empenhados em GFIP.
Destaca que a base de cálculo para o transportador autônomo de veículo
rodoviário ou do operador de máquinas corresponde a 20% do valor que lhe foi pago ou
creditado. E, com isso, ainda que concordasse com a omissão de informação dos contribuintes
individuais em GFIP, forçoso concluir que a base de cálculo utilizada pelo Fisco deveria
corresponder a somente 20% da remuneração.
Finalmente, que a Coluna “e” do Quadro de Apuração da Base de Cálculo, que
representa o montante dos recibos entregues pelo Município, soma R$ 1.270.859,38
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729569/2013-30

(Pagamentos a Pessoa Física – doc. 04-A), enquanto o total dos recibos entregues e considerados
são de R$ 2.132.291,93 (doc. 04-B, página 55).
Inicialmente cabe observar que a Aferição Indireta aplicada, devidamente prevista
no §3o do art. 33 da Lei 8.212/1991, pode ser revista sempre que a autuada apresente prova em
contrário, mostrando precisamente o valor efetivamente devido. O que, in casu, não ocorreu,
dado que o contribuinte apenas questiona a metodologia empregada, sem efetivamente trazer
contraprovas.
Ainda assim, necessária a investigação da metodologia empregada:
Lei 8.212/1991, Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição
e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Segundo Fabiana Del Padre Tomé (A prova no direito tributário, p. 378), se o
Fisco, no exercício do seu dever de investigação, tiver condições de, por quaisquer provas,
identificar e corrigir os valores erroneamente escriturados, compete-lhe suprir oficiosamente as
deficiências da documentação, efetuando as necessárias retificações e constituindo o fato jurídico
tributário e sua medida. A autora conclui ainda que, havendo o registro contábil, conforme
prescrito pela legislação, não há o que falar em descumprimento de deveres instrumentais ou em
imprestabilidade dos dados escriturados, sendo inadmissível a realização do arbitramento.
Pois bem, conforme se posicionou o julgamento da DRJ, o Município foi
devidamente intimado e não logrou comprovar a natureza dos valores das referidas contas
contábeis e sua correta declaração em GFIP. Seria necessário, para tanto, comprovar a natureza
das verbas, por competência e por segurado, para que valores errôneos pudessem ser extirpados,
o que também não ocorreu no caso.
Quanto a base tributável dos transportadores autônomos, a fiscalização obedeceu
ao estabelecido na legislação de regência (20% do valor do frete). Sobre a base de cálculo das
contribuições de condutores autônomos, o § 4o do art. 201 do Regulamento da Previdência Social
assinala que essa corresponde a 20% (vinte por cento) do valor relativo dos rendimentos
resultantes desse tipo de serviço:
Art. 201. (...) §4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30
de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta
própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto.
Vale lembrar ainda que o art. 4o da Lei no 10.666/2003 obriga as empresas a
arrecadar as contribuições devidas pelos contribuintes individuais que lhe prestem serviços, aí
incluídos, por óbvio, os transportadores autônomos.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729569/2013-30

Finalmente, mesmo que o trabalhador já esteja declarado na GFIP do município,
ainda se verificou, conforme informação fiscal, que existem diferenças de valores não declarados
a tributar. E, conforme dito em 1a instância, “a própria tabela exemplificativa apresentada pela
autuada aponta nesse sentido porque não traz os valores declarados para que se possa verificar as
omissões, trata-se apenas de relação de nomes por competência” (fl. 1.359).
Multa entre pessoas de direito público
Não há mais dúvida sobre a exigência de multa contra pessoas jurídicas de direito
público desde a alteração do §9o do art. 239 do Decreto no 3.048/1999 pelo Decreto no
6.042/2007. As multas previstas em lei são aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público, de
modo que o favorecimento, pela exclusão, caracterizaria desvio de poder. Assim pensa este
Conselho:
EXIGÊNCIA DE MULTAS CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO. POSSIBILIDADE. Desde a alteração do §9o do art.239 do Decreto no
3.048/99 pelo Decreto no 6.042/2007, é cabível a imposição de multa contra pessoas
jurídicas de direito público por infração às obrigações tributárias instituídas pelo
Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Acórdão no 2301-004.731 – 3a Câmara /
1a Turma Ordinária
Outro ponto relevante quanto à multa entre pessoas de direito público é que a
sanção está prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996 e por isso não pode ser afastada
administrativamente, até mesmo por conta Súmula CARF n. 2.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1409
DF CARF MF
Original